Tribunal: STF
Processo: ARE 1396724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (...) AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA, BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CONJUNTAMENTE COM O SEGUNDO RECLAMADO, BANCO VOTORANTIM S.A.. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. PARCELA PAGA SOB A RUBRICA “PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS”. NATUREZA DESCARACTERIZADA. COMISSÕES PAGAS EM RAZÃO DO DESEMPENHO E ATINGIMENTO DE METAS. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DAS DEMAIS PARCELAS. SÚMULA Nº 126 DO TST. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 255, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO REGIMENTO INTERNO DO TST. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, fundada na aplicação da Súmula nº 126 do TST. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II, 7º, incisos XI e XXVI, e 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao tema em questão, extrai-se da decisão monocrática que o Regional, após a análise dos elementos fáticos que integram os autos, concluiu que “a controvérsia encontra solução no depoimento do preposto, que às fls. 118-v°/119, afirmou que ‘... o valor da PLR dependia de avaliação qualitativa e quantitativa do empregado...’” (pág. 279). Dessa forma, a Corte a quo ultimou que “o pagamento da verba controvertida só está relacionada à avaliação de desempenho. A “avaliação quantitativa” está atrelada ao alcance de metas e/ou ao volume de negócios. Logo, não se pode aceitar que esteja vinculada ao lucro da empresa de forma a permitir o reconhecimento da natureza de participação nos lucros e resultados. Não há controvérsias quanto ao pagamento e em razão da habitualidade (CLT, 457) integram outras parcelas do contrato” (pág. 278), reputando correto o entendimento firmado na sentença no sentido de que tais verbas pagas sob rubrica “PLR – Plano Próprio”, nada mais são que comissões.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente